Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao formular o pedido recursal, observa-se que a Agravante se limita a requerer o provimento do recurso, sem peticionar por efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal (Num. 56935693 - Pág. 4). À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator